Tribunal: TJDFT
Processo: 0707206-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707206-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERO BENICIO DOS SANTOS AGRAVADO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERO BENICIO DOS SANTOS contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0716437-58.2018.8.07.0007, movido em seu desfavor por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA. Por meio do presente recurso (ID 33335964) o agravante afirma atacar decisão proferida no dia 07/02/2022 (ID 114795208, origem), ao passo em que, nas razões recursais, aparenta se insurgir contra o conteúdo do pronunciamento datado do dia 03/11/2021 (ID 107469689, origem) – o qual já fora objeto de outro agravo de instrumento (n.o 0738214-18.2021.8.07.0000), não conhecido e arquivado definitivamente. A fim de evidenciar a tempestividade do agravo, aduz ter apresentado pedido de reconsideração ao Juízo de primeiro grau (ID 116718196, origem – em relação ao decisum do dia 07/02/22), o qual teria permanecido inerte. No mérito, rebate a negativa do Juízo originário quanto ao pedido de suspensão/cancelamento do leilão judicial de seu imóvel. É o relatório do necessário. Decido. De plano, verifico a ausência de preenchimento dos requisitos formais de interposição do agravo. Cumpre esclarecer que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Optando a parte por formulá-lo, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará assumindo os riscos do indeferimento de seu pleito e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo essa linha de entendimento, o prazo recursal há de ser contado da intimação do ato gerador do inconformismo. Considerando que o ato judicial combatido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 09/02/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente (10/02/2022), tem-se como esgotado o prazo para eventual recurso no dia 08/03/2022. No caso, como o recurso somente foi interposto no dia 09/03/2022, resta inviabilizado seu conhecimento. Nada obstante, é de se ressaltar o obstáculo identificado em razão da prévia interposição do AGI n.o 0738214-18.2021.8.07.0000 – distribuído em 29/11/2021 – que, ao que se extrai do conteúdo das peças, atacou a decisão que ora se busca (efetivamente) combater. Considerando tal aspecto, igualmente inadmissível o conhecimento da presente insurgência, seja em razão da manifesta violação ao Princípio da Unirrecorribilidade, ou porque configurada a preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator